Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RESPEITADO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA APRESENTADA NAS RAZÕES RECURSAIS. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA E DECIDIDA NO CURSO DO PROCESSO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSE PONTO. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. ENCERRAMENTO DA TURMA INDICADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NA TURMA SUBSEQUENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESSE ASPECTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE NÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Distrito Federal, ora apelante, a realizar matrícula do autor/apelado na 24a Turma do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, com todos os consectários decorrentes.
2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos do apelante se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento. Por essa razão, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Conforme art. 507 do CPC, é incabível conhecer da alegação de coisa julgada apresentada nas razões da apelação interposta pelo Distrito Federal, pois se trata de questão já discutida e decidida no curso do processo, nos autos da apelação n. 0701352-91.2021.8.07.0018, julgada por esta 2a Turma Cível, que afastou existência de coisa julgada em relação ao pedido de matrícula e frequência no Curso de Formação de Oficiais da PMDF (Acórdão 1392488). Recurso não conhecido nesse aspecto.
4. Diante do estágio final da 24a Turma do Curso de Formação de Oficiais da PMDF, o que tornaria inviável o exercício de todas as atividades programadas, revela-se adequado, no caso concreto, estabelecer que o Distrito Federal, ora apelante, possibilite a matrícula e a participação do autor/apelado na Turma subsequente, que está em andamento. Sentença parcialmente reformada nesse ponto.
5. Cabe registrar que os requisitos necessários para integrar o Curso foram demonstrados, de acordo com a classificação do autor/apelado no certame regido pelo Edital n. 35/2016. Aliás, em consulta ao sítio eletrônico da banca examinadora, verifica-se que a última convocação para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação de Oficiais ocorreu por meio do Edital n. 18, de 25 de janeiro de 2022, no qual já consta o nome do ora recorrido como um dos convocados. Assim, ao contrário do que alega o réu/apelante, não há que se falar em preterição de outros participantes do concurso.
6. Não identificada a prática de condutas previstas no art. 80 do CPC para justificar aplicação de penalidades por litigância de má-fé contra o recorrente, o requerimento apresentado pelo recorrido nas contrarrazões deve ser rejeitado.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.